Tribunal: TJDFT
Processo: 0714266-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM NEGLIGÊNCIA PROFISSIONAL. COMPATIBILIDADE DO VALOR COM A COMPLEXIDADE E DURAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, diante do baixo valor atribuído à causa e da natureza inestimável do proveito econômico. O apelante pleiteia a redução da verba, sustentando que a atuação do patrono da parte adversa foi ineficiente e desidiosa, não justificando a remuneração fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por apreciação equitativa, devem ser reduzidos por suposta desproporcionalidade e alegada ineficiência da atuação profissional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
4. O arbitramento da verba honorária deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para sua conclusão.
5. A demanda tramitou por mais de dois anos, havendo manifestações técnicas que contribuíram para o êxito da parte vencedora, o que afasta a tese de ausência de atuação efetiva do advogado.
6. A simples alegação de inércia ou descumprimento de determinações judiciais não tem força para descaracterizar a regularidade da atuação profissional, ausente decisão que reconheça abandono ou má-fé.
7. A fixação dos honorários em R$ 9.248,00, com base em 25 URHs da OAB/DF, mostra-se compatível com a complexidade da causa, a duração do processo e a relevância do benefício obtido, preservando o justo valor do trabalho advocatício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é válida quando o valor da causa é irrisório e o proveito econômico é inestimável.
2. O êxito obtido pelo advogado em favor de seu cliente justifica a verba honorária sucumbencial.
3. A mera alegação de desídia ou inércia profissional, desacompanhada de decisão judicial que reconheça abandono ou má-fé, não autoriza a redução ou supressão dos honorários arbitrados.
4. É legítima a utilização da Unidade Referencial de Honorários (URH) da OAB como critério auxiliar para mensurar a verba honorária em hipóteses de arbitramento equitativo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: JDFT, Acórdão 2015446, Apelação 0732322-23.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25/06/2025, DJe: 11/07/2025.